Tribunal: STJ
Processo: 5001862-24.2023.8.24.0113
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825262 - SC (2024/0476006-
3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: WELBSTER BENEVENUTO ALBERTASSI
ADVOGADOS
: CAMILA FIGARO NOBILE - SP295289
DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
AGRAVANTE
: LEANDRO SANCHES RODRIGUES
ADVOGADOS
: CAMILA FIGARO NOBILE - SP295289
DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar
conhecimento ao recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas sem aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina afastou a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos e as circunstâncias do
caso concreto que demonstram dedicação à atividade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à causa de diminuição de
pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
4. A questão também envolve a possibilidade de reexame de matéria fático-probatória para
aplicação da minorante, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula no 7 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi mantida, pois os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias
para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado são idôneos e estão em consonância
com a jurisprudência do STJ.
6. A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do delito indicam a dedicação do
agravante a atividades criminosas, inviabilizando a aplicação da causa de diminuição de pena. A
alteração da conclusão das instâncias ordinárias demanda o reexame de prova, que encontra
óbice na Súmula no 7 do STJ.
7. Relativamente à alegada nulidade por violação de domicílio, o Tribunal estadual verificou a
existência de fundadas razões que extrapolaram as meras denúncias anônimas, incluindo
informações da agência de inteligência, condição de foragido e outros elementos concretos, cuja
revisão demandaria incursão probatória vedada pela Súmula no 7 do STJ.
8. Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o acórdão estadual
consignou que a confissão foi qualificada e não relevante para fundamentar a condenação, sendo
vedado o reexame probatório em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51272219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:13
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 929f11de-5a22-4221-85b7-3b0d9b8f2334

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige que o condenado
não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
2. O reexame de fatos e provas para aplicação da minorante é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula no 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; Súmula no 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2569842/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Felix Fischer, DJEN
; STJ, AgRg no AREsp 2703633/DF, Quinta Turma, Rel. Min.
14/08/2025
Felix Fischer, DJEN
; STJ, AgRg no AREsp 2713884/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
13/05/2025
Felix Fischer, DJEN
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.101.059/SC, Rel. Min. Laurita Vaz,
19/05/2025
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
8/8/2023
15/8/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51272219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:13
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 929f11de-5a22-4221-85b7-3b0d9b8f2334

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825262 - SC (2024/0476006-
3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: WELBSTER BENEVENUTO ALBERTASSI
ADVOGADOS
: CAMILA FIGARO NOBILE - SP295289
DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
AGRAVANTE
: LEANDRO SANCHES RODRIGUES
ADVOGADOS
: CAMILA FIGARO NOBILE - SP295289
DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar
conhecimento ao recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas sem aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina afastou a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos e as circunstâncias do
caso concreto que demonstram dedicação à atividade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à causa de diminuição de
pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
4. A questão também envolve a possibilidade de reexame de matéria fático-probatória para
aplicação da minorante, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula no 7 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi mantida, pois os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias
para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado são idôneos e estão em consonância
com a jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA51272220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:13
Código de Controle do Documento: 50b21d1d-dcfc-45e4-9787-d4ed3f3c0490

6. A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do delito indicam a dedicação do
agravante a atividades criminosas, inviabilizando a aplicação da causa de diminuição de pena. A
alteração da conclusão das instâncias ordinárias demanda o reexame de prova, que encontra
óbice na Súmula no 7 do STJ.
7. Relativamente à alegada nulidade por violação de domicílio, o Tribunal estadual verificou a
existência de fundadas razões que extrapolaram as meras denúncias anônimas, incluindo
informações da agência de inteligência, condição de foragido e outros elementos concretos, cuja
revisão demandaria incursão probatória vedada pela Súmula no 7 do STJ.
8. Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o acórdão estadual
consignou que a confissão foi qualificada e não relevante para fundamentar a condenação, sendo
vedado o reexame probatório em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige que o condenado
não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
2. O reexame de fatos e provas para aplicação da minorante é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula no 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; Súmula no 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2569842/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Felix Fischer, DJEN
; STJ, AgRg no AREsp 2703633/DF, Quinta Turma, Rel. Min.
14/08/2025
Felix Fischer, DJEN
; STJ, AgRg no AREsp 2713884/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
13/05/2025
Felix Fischer, DJEN
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.101.059/SC, Rel. Min. Laurita Vaz,
19/05/2025
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
8/8/2023
15/8/2023
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. MINISTRA MARLUCE CALDAS (Relatora):
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO SANCHES
RODRIGUES e WELBSTER BENEVENUTO ALBERTASSI contra decisão
monocrática do Ministro Relator Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), que conheceu do agravo interposto para negar conhecimento ao recurso especial
(e-STJ fls. 941-947).
Os agravantes requerem a reforma da decisão agravada, pugnando pelo
conhecimento e provimento do recurso especial, sustentando que não há necessidade de
revolvimento fático-probatório para análise das questões relativas à nulidade por
violação de domicílio, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea (e-STJ fls. 952-957).
O Ministério Público do Estado de Santa Catarina manifestou-se pelo
conhecimento do agravo regimental e, no mérito, pelo seu desprovimento, para manter a
Documento eletrônico VDA51272220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:13
Código de Controle do Documento: 50b21d1d-dcfc-45e4-9787-d4ed3f3c0490

decisão que inadmitiu o recurso especial pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ fls.
968-974).
É o relatório.

VOTO
A EXMA. SRA. MINISTRA MARLUCE CALDAS (Relatora):
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 942-943):
"Ocorre que, para analisar as teses defensivas, seria imprescindível o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos. Com efeito, a alegação de nulidade por violação de
domicílio, por exemplo, demanda a análise das fundadas razões que levaram ao ingresso dos
policiais na residência, o que foi amplamente debatido e considerado pelas instâncias
ordinárias como elementos idôneos a elucidarem a legalidade do ingresso. Da mesma forma,
a verificação da aplicação da minorante do tráfico privilegiado e da dedicação dos
agravantes à atividade criminosa (para fins de não aplicação do tráfico privilegiado), bem
como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o crime de porte de arma
de fogo de uso restrito, com a particularidade de que a confissão foi qualificada e a eficácia
da arma foi atestada por laudo pericial, exigiriam o revolvimento das provas, o que é vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
Nesse sentido, a jurisprudência desta colenda Corte é pacífica ao afirmar que 'a pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial'. A superação desse óbice exige a
demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a violação de lei federal
independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se verificou no
presente caso. Em sentido semelhante:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SUMULA
N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas sem
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a condenação do
agravante, considerando a dedicação a atividades criminosas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à causa de
diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006, considerando a alegação de que atuava apenas como "mula" do tráfico.
Documento eletrônico VDA51272220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:13
Código de Controle do Documento: 50b21d1d-dcfc-45e4-9787-d4ed3f3c0490

4. A questão também envolve a possibilidade de reexame de matéria fático-
probatória para aplicação da minorante, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada foi mantida, pois os fundamentos utilizados pelas
instâncias ordinárias para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
são idôneos e estão em consonância com a jurisprudência do STJ.
6. A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do delito indicam a
dedicação do agravante a atividades criminosas, inviabilizando a aplicação da
causa de diminuição de pena. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias
demanda o reexame de prova, que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico
privilegiado exige que o condenado não se dedique a atividades criminosas, nem
integre organização criminosa. 2. O reexame de fatos e provas para aplicação da
minorante é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o;
Súmula 7 do STJ; Súmula 282 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no AR Esp 1780831/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJE
; STJ, AgRg no AR Esp 1714857/RJ, Rel. Ministro Joel
02/03/2021
11/03/2021
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJE
.
24/11/2020
27/11/2020
(AgRg no AREsp n. 2.699.659/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)"
8/4/2025
14/4/2025

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO.
DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CULPABILIDADE
EXACERBADA.
CONSEQUÊNCIAS
NEGATIVAS.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que a individualização da pena deve ser
fundamentada e proporcional, não havendo direito subjetivo à adoção de fração
específica, mas exigindo-se motivação adequada.
2. No caso, a culpabilidade foi considerada reprovável pois "a Apelante agiu com
premeditação e frieza, sem sequer conhecer a vítima, sendo a sua conduta
merecedora de elevada censura".
3. A culpabilidade foi adequadamente valorada em razão da extrema frieza e do
descaso pela vida demonstrados na execução do crime, que sequer conheciam a
vítima, transcorrendo o mero desvalor típico do delito de homicídio.
4. O Tribunal considerou as consequências negativas em razão de a vítima ter
deixado a esposa e um filho de tenra idade.
5. O entendimento desta Corte é no sentido de ser possível a valoração negativa
das consequências do crime em decorrência do desamparo afetivo e material de uma
criança de tenra idade, que foi abruptamente privada do convívio com seu pai, como
no caso dos autos.
6. Na espécie, o Tribunal entendeu que a ré participou ativamente da empreitada
criminosa, não havendo que se falar em participação de menor importância.
7. A alteração da conclusão alcançada no acórdão demandaria amplo
revolvimento do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que é inviável em
sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
8. Quanto à confissão, o Tribunal de origem consignou que a ré negou a autoria
delitiva, de modo que não deve incidir a atenuante da confissão.
9. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51272220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:13
Código de Controle do Documento: 50b21d1d-dcfc-45e4-9787-d4ed3f3c0490

(AgRg no REsp n. 1.905.926/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)”
14/4/2025
24/4/2025

No tocante à alegada nulidade por violação de domicílio, verifica-se que os
agravantes sustentam que se trata de questão jurídica, limitada à análise se denúncias
anônimas configuram fundadas razões para ingresso domiciliar. Contudo, como bem
consignado na decisão agravada, o Tribunal estadual, após detida análise probatória,
verificou a existência de fundadas razões que extrapolaram as meras denúncias
anônimas, incluindo informações da agência de inteligência, condição de foragido, fuga
perpetrada e outros elementos concretos (e-STJ fl. 692). Logo, a alteração dessa
conclusão demandaria aprofundada incursão nas provas dos autos, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado para Leandro, a
Corte de origem afastou a minorante com base na quantidade de entorpecente apreendida
e demais peculiaridades do caso concreto que demonstram dedicação à atividade
criminosa. Vejamos o trecho da decisão:
In casu, além da grande quantidade de entorpecente apreendida (doc. 13 da ação penal),
as demais peculiaridades do caso concreto demonstram a dedicação de Leandro à prática
criminosa. De acordo com o boletim de ocorrência, na residência de Leandro (Camboriú),
foram apreendidos apetrechos relacionados à embalagem de drogas, prensa hidráulica e
grande montante de insumo para o preparo de cocaína (doc. 5, fls. 3-4, do inquérito policial
e doc. 13 da ação penal). Ora, a partir da apreensão dos respectivos objetos/materiais, é
evidente que Leandro dedicava-se à fabricação de drogas.

Nesse mesmo sentido, essa Corte tem decidido pela não aplicação da
minorante:
"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I.
Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
2. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do
tráfico privilegiado, alegando não se dedicar a atividades criminosas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e as
circunstâncias do caso concreto afastam a aplicação da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
4. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias da prisão,
justificam o não reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.
5. A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige
demonstração de precedentes contemporâneos ou supervenientes para afastar entendimento
consolidado.
Documento eletrônico VDA51272220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:13
Código de Controle do Documento: 50b21d1d-dcfc-45e4-9787-d4ed3f3c0490

6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade das drogas apreendidas e as circunstâncias da prisão do agente podem
justificar o não reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.
2. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em sede de recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o;
Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AREsp 2569842/SP, Quinta Turma, Rel.
Min. Felix Fischer, DJEN
; STJ, AgRg no AREsp 2703633/DF, Quinta Turma,
14/08/2025
Rel. Min. Felix Fischer, DJEN
; STJ, AgRg no AREsp 2713884/SP, Quinta
13/05/2025
Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJEN
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.101.059/SC,
19/05/2025
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
8/8/2023
15/8/2023
(AgRg no AREsp n. 2.524.248/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/9/2025
16/9/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA
LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, Relator Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, realizado em
, DJe 1o/7/2021, decidiu que a aplicação
9/6/2021
do benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não pode ser afastada somente com
fundamento na natureza, na diversidade e na quantidade da droga apreendida, sendo
necessário que esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que,
unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a
organização criminosa.
2. O Tribunal de Justiça afastou a incidência da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, ao fundamento de que as provas demonstraram a
dedicação do agravante à atividade criminosa. Consta dos autos que a Polícia Militar, com
base em denúncias, monitorou a movimentação do agravante, constatando sua atuação
reiterada na distribuição de drogas. No momento da abordagem, foi encontrada significativa
quantidade de substâncias ilícitas em sua posse (aproximadamente 2,3 kg de maconha e 100
g de crack), além de balança de precisão, sacos plásticos para embalagem e uma faca
utilizada para fracionamento dos entorpecentes, evidenciando que a atividade criminosa se
prolongava no tempo e não se tratava de ato isolado.
3. A alteração das conclusões da instância ordinária demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.708.824/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)"
5/8/2025
15/8/2025
Relativamente à atenuante da confissão espontânea para Welbster, o acórdão
estadual consignou que o agravante não confessou efetivamente o crime, pois alegou que
a arma foi encontrada no mar e não funcionava, tratando-se de confissão qualificada que
não foi relevante para fundamentar a condenação (e-STJ fls. 697-698). A revisão dessa
conclusão também demandaria reexame probatório vedado em sede de recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51272220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:13
Código de Controle do Documento: 50b21d1d-dcfc-45e4-9787-d4ed3f3c0490

É como voto.
Documento eletrônico VDA51272220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:13
Código de Controle do Documento: 50b21d1d-dcfc-45e4-9787-d4ed3f3c0490

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0476006-3
AREsp 2.825.262 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50018622420238240113
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WELBSTER BENEVENUTO ALBERTASSI
AGRAVANTE
: LEANDRO SANCHES RODRIGUES
ADVOGADOS
: CAMILA FIGARO NOBILE - SP295289
DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WELBSTER BENEVENUTO ALBERTASSI
AGRAVANTE
: LEANDRO SANCHES RODRIGUES
ADVOGADOS
: CAMILA FIGARO NOBILE - SP295289
DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C54224548550<15504=092@
2024/0476006-3 - AREsp 2825262 Petição : 2025/0062967-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:25:50
Código de Controle do Documento: E21D1BF9-93F0-4E90-A1AC-982D2452638C